Tribunal: TJES
Processo: 5001010-70.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001010-70.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: EDUARDO FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 1793846).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do recorrido, pois a parte discute transação realizada em nome de
Bibliana B. da Silva
;
b)
que deve ser reconhecida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, em razão da necessidade de denunciar a lide para que o real beneficiário da transação seja responsabilizado, mas a Lei nº 9.099/95 não admite intervenção de terceiros nem assistência;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que as compras foram realizadas por dependente do recorrido;
e)
que não há que se falar em ato ilícito nem falha na prestação dos serviços;
f)
que a culpa é exclusiva do recorrido;
g)
que a senha pessoal foi digitada;
h)
que não há que se falar em restituição de valores;
i)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
j)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
k)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

No que pertine a alegação de ilegitimidade ativa do recorrido, sob a fundamentação de que a transação fora no nome de
Bibliana B. da Silva,
rejeito-a, pois o responsável pelo pagamento da fatura, bem como o titular do cartão do cartão de crédito é o recorrido.

Quanto à alegação de incompetência dos Juizados Especiais, sob a fundamentação de necessidade de denunciação da lide, também deve se rejeitada, pois o recorrido possui contrato com a recorrente e não com a responsável por inserir os descontos no cartão do recorrido, porquanto desnecessária a inclusão da empresa responsável pelos descontos no polo passivo da demanda.

Assim, resta prejudicada a alegação da recorrente de
litisconsórcio passivo, como também a tese de
intervenção de terceiros ou assistência
[1]
, sendo os dois últimos institutos, inclusive, vedados pela Lei nº 9.099/95.

Em que pese a preliminar arguída pelo recorrido de ausência de dialeticidade recursal, rejeito-a, pois ao revés, a parte recorrente deixou claro e

especificou sua pretensão, bem como individualizou os pontos nos quais se insurge, ou seja, seu pedido não se mostra genérico, de modo que merece ser analisado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve cobranças mensais indevidas, e em caso positivo, se tal situação enseja a restituição em dobro dos valores e danos morais.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, ocorreram cobranças indevidas no cartão de crédito do recorrido, ao passo que foram cobrados valores superiores às parcelas mensais, referente a um Seguro não contratado, configurando falha na prestação dos serviços, o que impõe o dever de restituir os valores cobrados indevidamente.

No que concerne a restituição dos valores, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
[2]
. No caso dos autos, o exame volitivo sobre a má-fé, no ato de cobrança, deverá ser substituído pela violação da boa-fé objetiva.

Assim,
impõe reconhecer que o consumidor diligenciou acerca das cobranças devidamente comprovadas como indevidas, mas não logrou êxito na solução do impasse e sendo a
cobrança indevida
,
aplica-se a regra do
art. 42, parágrafo único, do CDC
[3]
, conforme a sentença do Juízo
a quo
.

Por fim, quanto ao dano moral
[4]
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
[5]
, contudo, além das questões envolvendo o descumprimento contratual, a situação vivenciada pelo recorrido caracteriza situação excepcional apta a ensejar os danos morais.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entende-se como razoável minorar o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, vez que restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

[2]

(AgRg no AREsp 664.888/RS , Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/03/2016)

[3]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
(original sem destaque)

[4]
RECURSO INOMINADO. REVISTA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Narra a autora que, após transcorrido o período da assinatura da Revista Exame, a requerida renovou automaticamente sem a sua anuência. Objetiva, assim, o cancelamento da assinatura, a restituição do valor cobrado, na forma do artigo 42, § único, do CDC, bem como a reparação pelo dano moral. Devolução em dobro do valor cobrado que é capaz, no caso concreto, de bem reparar o consumidor e deve ficar limitado aos valores efetivamente pagos.
Conduta abusiva adotada pela ré, quando debitou valores relativos à renovação da assinatura, sem a anuência da consumidora. A requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a concordância da autora, a teor do disposto no artigo 333, inciso II, do CPC. Quantum indenizatório que comporta redução para R$2.000,00, uma vez que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados ao caso, evitando-se assim o enriquecimento ilícito.
[...]

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005023437, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 28/01/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005023437 RS, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 28/01/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2015) (original sem destaque)

[5]
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. COBRANÇAS MENSAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE (R$838,00). DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00. MINORAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.